Tribunal: TJBA
Processo: 8020875-29.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020875-29.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MATOS LTDA

Advogado(s)
:

E
menta
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. EMPRESA NÃO LOCALIZADA NO ENDEREÇO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR PRESUMIDA. SÚMULA 435 DO STJ.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o redirecionamento de execução fiscal para o sócio,
constante na CDA,
de empresa não localizada no endereço fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Possibilidade de redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente quando certificada pelo Oficial de Justiça a não localização da empresa no endereço fiscal, configurando presunção de dissolução irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Segundo a Súmula 435 do STJ, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixa de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes. A certidão do oficial de justiça goza de fé pública e é prova idônea da inatividade irregular.

4.
O redirecionamento funda-se na infração à lei (art. 135, III, do CTN) decorrente da dissolução irregular, e não no mero inadimplemento tributário, o que afasta a aplicação do Tema 97 do STJ.

5.
O Tema 13 do STF é inaplicável por tratar de responsabilidade solidária automática da Lei 8.620/93, situação distinta do redirecionamento por ato ilícito previsto no CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Agravo de instrumento conhecido e provido
para autorizar o redirecionamento contra os sócios administradores.

T
ese de julgamento
:
É cabível o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente quando configurada a dissolução irregular da empresa.

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
D
AR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.